Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-74.2022.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-74.2022.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (EMBARGANTE), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (EMBARGANTE), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (EMBARGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (EMBARGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (EMBARGADO), ADRIEL BORGES SIMONI - CPF: 065.296.999-29 (ADVOGADO), JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - CPF: 067.784.949-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de reintegração de posse. Os embargantes alegam a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, requerendo sua integração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda.; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à intimação para manifestação sobre laudo e documentos juntados pelos réus; (
iii
) examinar se houve omissão quanto à alegada violação ao dever de cooperação e à boa-fé processual; (
iv
) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre alegado julgamento extra petita; (v) determinar se existe contradição na decisão acerca da preclusão da juntada de documentos em sede de memoriais finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de revelia, concluindo, com base no art. 564, parágrafo único, do CPC, que a contestação da Agropecuária BRS Ltda. foi tempestiva, afastando a revelia.

Não há omissão quanto aos laudos e documentos juntados, pois foram regularmente produzidos nos autos e submetidos ao contraditório, sendo analisados em conjunto com os demais elementos probatórios.

A alegada violação ao princípio da cooperação processual e à boa-fé processual não foi suscitada em apelação, configurando inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração.

A menção à controvérsia sobre demarcação não configura julgamento extra petita, pois o magistrado apreciou especificamente o pedido de reintegração de posse e julgou-o improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não há contradição quanto à preclusão da juntada de documentos em memoriais finais, uma vez que o acórdão fundamentou a decisão no art. 435 do CPC, afastando a possibilidade por não se tratar de documentos novos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação em matéria de fato ou de direito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexistindo caráter protelatório manifesto, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

A mera discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade.

A juntada de documentos em memoriais finais está sujeita às hipóteses restritivas do art. 435 do CPC, não sendo admitida fora delas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º, 77, 141, 282, §1º, 434, 435, 487, I, 492, 564, parágrafo único, 1.022 e 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1001005-74.2022.8.11.0038

JOCELI DA SILVA BUENO X ANTONIO DE ANDRADE

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TERESINHA BUENO e SANDRO ROBERTO BUENO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de improcedência proferida na ação de reintegração de posse ajuizada em face de ANTÔNIO DE ANDRADE, HÉLIO BELUSSO e AGROPECUÁRIA BRS LTDA.

O acórdão embargado rejeitou as preliminares suscitadas pelos apelantes, quais sejam: (i) deserção; (
ii
) nulidade da sentença por ausência de análise dos embargos de declaração; (
iii
) sentença extra petita; e (
iv
) violação aos
arts
. 489, §1º, IV e 1.022 do CPC por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, manteve a sentença de improcedência por entender que os autores não comprovaram a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561, I, do CPC.

Em seus embargos de declaração (ID 316426368), os embargantes alegam, em síntese: i) houve omissão quanto à análise da revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda., cuja contestação teria sido apresentada de forma intempestiva;
ii
) ocorreu violação ao contraditório, pois o acórdão utilizou laudo e documentos juntados unilateralmente pelos réus, sem prévia intimação para manifestação, em afronta aos
arts
. 10 e 437, §1º, do CPC;
iii
) restou configurada ofensa ao dever de cooperação e à boa-fé processual, uma vez que a contestação foi apresentada somente após a audiência, sem qualquer providência do juízo para corrigir o desequilíbrio, contrariando os
arts
. 6º e 77 do CPC;
iv
) houve julgamento
extra petita
, em afronta ao princípio da congruência, pois a decisão apreciou questão de demarcação quando a controvérsia estava limitada à posse, em descompasso com os
arts
. 141, 329, II, e 492 do CPC; v) foi reconhecida de forma indevida a preclusão para juntada de documentos nos memoriais finais, ao argumento de não incidência do art. 435 do CPC, embora este dispositivo permita a apresentação de documentos novos destinados ao esclarecimento da verdade dos fatos.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja dado integral provimento ao recurso de apelação.

Em contrarrazões (
IDs
317420882, 318286388 e 318685893), os embargados sustentam, em síntese, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Argumentam que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Pugnam pelo desprovimento do recurso e, em relação ao embargado ANTÔNIO DE ANDRADE, pe
de também a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por considerar os embargos
dos embargantes
meramente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado. Passo, pois, à análise de cada uma das alegações.

1. Da alegada omissão quanto ao reconhecimento da revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a questão da revelia da empresa Agropecuária BRS Ltda, cuja contestação teria sido apresentada intempestivamente.

Não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada revelia, conforme se verifica do seguinte excerto:

"Assim pondero
porque
da análise da alegada revelia da empresa AGROPECUÁRIA BRS LTDA, entendo que não se configurou, porquanto sua contestação foi apresentada tempestivamente, conforme passo a demonstrar. No caso dos autos, a realização da audiência de justificação prévia (ID n. 122899515) foi realizada em 11/7/2023, após o ingresso no feito da Agropecuária BRS Ltda, sendo certo que posteriormente fora proferida decisão indeferindo a liminar pleiteada (ID 299678533), publicada em 15/08/2023. Por sua vez, o art. 564, parágrafo único, do CPC estabelece que: 'Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar' (grifei). Considerando a regra processual, o prazo para a requerida Agropecuária contestar teve início em 16/08/2023, findando-se em 05/09/2023, considerando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 564, caput, do CPC. Dos autos observa-se que a contestação da empresa AGROPECUÁRIA BRS LTDA foi apresentada em 28/08/2023 (ID n. 127352087), portanto dentro do prazo legal."

Como se vê, o acórdão analisou detidamente a questão da tempestividade da contestação apresentada pela empresa Agropecuária BRS Ltda, concluindo, com base no art. 564, parágrafo único, do CPC, que a peça defensiva foi protocolada dentro do prazo legal, não havendo que se falar em revelia.

O fato de o acórdão ter chegado
à
conclusão diversa daquela pretendida pelos embargantes não configura omissão, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ademais, o acórdão também abordou a questão da ausência de análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória de ID n. 174047456, concluindo que, embora não tenha havido decisão expressa acerca dos embargos, não houve prejuízo aos apelantes, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
consagrado no art. 282, §1º, do CPC.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

2. Da alegada omissão quanto à ausência de intimação para manifestação sobre o laudo e documentos juntados pelos réus

Os embargantes alegam que o acórdão
se valeu
de fundamentos extraídos de laudo e documentos produzidos unilateralmente pelos réus para concluir que a área estaria em estado bruto, sem que tais elementos fossem submetidos ao contraditório.

Também neste ponto não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado, ao analisar o mérito da demanda, considerou o conjunto probatório produzido nos autos, incluindo o auto de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça (ID n. 180243820), o laudo técnico juntado no ID 177518901 e os depoimentos das testemunhas, concluindo que os apelantes não comprovaram a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide.

Importante ressaltar que os documentos mencionados no acórdão foram regularmente produzidos durante a instrução processual, tendo os autores, ora embargantes, tido ampla oportunidade de sobre
eles se manifestar
, tanto em sede de impugnação quanto em alegações finais.

Não se trata, portanto, de documentos produzidos unilateralmente sem submissão ao contraditório, mas sim de elementos probatórios regularmente produzidos nos autos e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o acórdão embargado expressamente consignou que
"quanto aos documentos juntados pelos apelantes em sede de memoriais finais, verifico que o juízo a quo deixou de analisá-los por entender que a juntada estava preclusa, dada a incidência dos
arts
. 434 e 435 do CPC"
, analisando detidamente a questão da preclusão da juntada de documentos em fase de memoriais finais.

Portanto, não há omissão a ser sanada também neste ponto.

3. Da alegada omissão quanto à violação ao dever de cooperação e à boa-fé processual

Os embargantes sustentam que o acórdão deixou de se manifestar sobre a violação ao princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) e aos deveres das partes (art. 77, CPC).

Ocorre que tal questão não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a inovar em matéria de fato ou de direito, mas tão somente a sanar vícios existentes na decisão embargada, relativos
a
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ainda que assim não fosse, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da tempestividade da contestação apresentada pela empresa Agropecuária BRS Ltda, concluindo pela sua regularidade, o que afasta qualquer alegação de violação ao dever de cooperação e à boa-fé processual.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

4. Da alegada omissão quanto ao
julgamento extra petita

Os embargantes alegam que a sentença e o acórdão analisaram matéria de demarcação de terras em vez de se aterem à reintegração de posse, violando os
arts
. 141 e 492 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do alegado julgamento extra petita, conforme se verifica do seguinte excerto:

"O juízo a quo não decidiu sobre qualquer questão não proposta nos autos ou alheia ao direito material discutido. O que ocorreu, na verdade, foi que o magistrado, ao analisar as provas produzidas nos autos, concluiu que a querela fática, na verdade, dizia respeito à demarcação das fazendas das partes, que são vizinhas/contíguas e aparentemente não estão com seus contornos bem delimitados, o que seria corroborado pela narrativa exordial de que funcionários dos réus teriam alterado as cercas das propriedades. Contudo, o magistrado foi claro ao afirmar que o pedido dos autores diz respeito à posse do imóvel, o que não pode ser confundido com demarcação, e analisou a questão sob o prisma possessório, concluindo pela improcedência do pedido por entender que os autores não comprovaram a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. Tanto é assim que o dispositivo da sentença é expresso ao julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, sem fazer qualquer menção à questão demarcatória."

Como se vê, o acórdão analisou detidamente a questão do alegado julgamento extra petita, concluindo que o juízo a quo decidiu exatamente sobre o pedido formulado pelos autores - reintegração de posse -, apenas concluindo pela sua improcedência por entender que não foram preenchidos os requisitos legais para tanto.

O fato de o magistrado ter feito menção à questão demarcatória em sua fundamentação não configura julgamento extra petita, uma vez que o dispositivo da sentença é expresso ao julgar improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na petição inicial.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

5. Da alegada contradição quanto à preclusão da juntada de documentos com os memoriais finais

Os embargantes alegam contradição no acórdão ao fundamentar que a juntada de documentos somente na apresentação de memoriais está preclusa por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 435 do CPC.

Também neste ponto não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da preclusão da juntada de documentos em fase de memoriais finais, concluindo que
"os documentos juntados pelos apelantes em sede de memoriais finais não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, uma vez que não se tratam de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, nem de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos"
.

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão embargado, que analisou a questão de forma coerente e fundamentada, concluindo pela preclusão da juntada de documentos em fase de memoriais finais por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC.

O fato de os embargantes discordarem da conclusão alcançada pelo acórdão não configura contradição, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto.

Ante o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que autorize a oposição de embargos de declaração, tendo analisado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia de forma clara, coerente e fundamentada.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa, o que não é admitido pela via eleita.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à inovação em matéria de fato ou de direito, mas tão somente à integração do julgado quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, formulado pelo embargado ANTÔNIO DE ANDRADE, entendo que, embora os embargos de declaração não mereçam provimento, não se vislumbra o intuito manifestamente protelatório a justificar a imposição da penalidade.

Ante
o exposto,
nego provimento aos declaratórios
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025